Tribunal: TJSP
Processo: 3003591-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS FUNCIONAIS E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA – ACOLHIMENTO PARCIAL EM

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS FUNCIONAIS E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA – ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À APLICAÇÃO DA TR PARA A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DECIDIDA PELO C. STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – APLICABILIDADE IMEDIATA – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DOS REFERIDOS ÔNUS – POSSIBILIDADE. 1. Impossibilidade de aplicação da TR, para a incidência da correção monetária, tendo em vista o reconhecimento, pelo C. STF, da inconstitucionalidade da Lei Federal no 11.960/09, substituindo-a pelo IPCA-E. 2. Repercussão geral reconhecida, perante o C. STF, por ocasião do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), Rel. o E. Min. Luiz Fux. 3. Desnecessidade do trânsito em julgado e publicação das r. decisões proferidas pelo C. STF, para a aplicação imediata em casos idênticos e sobrestados na origem. 4. Possibilidade, ainda, de aplicação dos respectivos itens 3.1.1 e 4, do Tema no 905, do C. STJ. 5. Aplicar-se-á, também, a título de observação, para a incidência dos encargos moratórios (correção monetária e juros de mora), a futura orientação diversa da jurisprudência dominante, em sede de repercussão geral, nos exatos termos do que vier a ser decidido no C. STF (Tema no 810, aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes alterações). 6. No mais, a jurisprudência do C. STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp no 1.134.186, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é no sentido da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, apenas e tão somente, na hipótese do acolhimento, integral ou parcial, da impugnação à execução de título judicial. 7. A Súmula no 519, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ, não autoriza o arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência, na hipótese de rejeição da impugnação à execução de título judicial. 8. Precedentes da jurisprudência dos C.C. STF, STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 9. Impugnação à execução de título judicial parcialmente acolhida, em Primeiro Grau de Jurisdição, para determinar o seguinte: a) incidência dos juros de mora, de acordo com a Lei Federal no 11.960/09; b) incidência da correção monetária, mediante a aplicação do IPCA-E; c) desconto do valor referente à Contribuição Previdenciária; d) apresentação de nova conta de liquidação, pela parte exequente; e) condenação de ambas as partes litigantes ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, fixados, por equidade, no valor de R$ 500,00. 10. Decisão recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para excluir a condenação da parte executada ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 11. Ficam mantidos o resultado inicial do incidente e os demais termos da r. decisão proferida na origem. 12. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, parcialmente provido, com observação.